Tribunal: TJSP
Processo: 0167415-91.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17838

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – PAGAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 60 DIAS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O PERÍODO DE ISENÇÃO CONSTITUCIONAL NOS TERMOS DO TEMA No 1.037 DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:

VOTO No 17838

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – PAGAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 60 DIAS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O PERÍODO DE ISENÇÃO CONSTITUCIONAL NOS TERMOS DO TEMA No 1.037 DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O QUE RESTOU DECIDIDO NOS TEMAS 905/STJ E 810/STF.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0167415-91.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
ANDERSON ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0167415-91.2012.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ANDERSON ALVES DA SILVA
VOTO No 17838
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA
SENTENÇA QUE DETERMINOU O
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PRECATÓRIO
IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR (RPV) PAGAMENTO EFETUADO
APÓS O PRAZO LEGAL DE 60 DIAS INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA APÓS O PERÍODO DE ISENÇÃO
CONSTITUCIONAL NOS TERMOS DO TEMA No 1.037
DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA IRRESIGNAÇÃO
DA AUTARQUIA - AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O
QUE RESTOU DECIDIDO NOS TEMAS 905/STJ E
810/STF.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 185, que, em ação acidentária, na fase de execução, acolheu a
conta de diferenças de precatório apresentada pelo autor, determinando a expedição
de ofício requisitório no valor de R$ 4.063,02.
O réu, ora agravante, argui, preliminarmente, a
desnecessidade do recolhimento das despesas de porte de remessa e retorno, ou,
subsidiariamente, seu diferimento. No mérito, sustenta, em resumo, que não incidem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
juros no período que medeia a data da conta de liquidação e o depósito do
precatório, e que não cabe a utilização do IGP-DI como índice de correção
monetária no referido período (fls. 189/214)
Sobreveio o V. Acórdão de fls. 295/297, que não
conheceu do recurso, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno
pelo ente segurador.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls. 301/307), rejeitados pelo V. Acórdão de fls. 311/313.
O agravante interpôs Recurso Extraordinário (fls.
317/332), bem como interpôs Recurso Especial (fls. 333/337), os quais não foram
contrarrazoados (certidão a fls. 339).
Em decisão proferida na data de 23/08/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para anular o
acórdão recorrido e determinar o julgamento do recurso interposto pela autarquia
(fls. 362/364).
O C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento
do recurso da autarquia (fls. 374/377).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de incidência
de juros em continuação, visto que o INSS não respeitou o prazo de 60 dias para
pagamento do requisitório de pequeno valor (RPV), previsto na Lei no 10.099/2000,
bem como quanto à correta aplicação dos índices de correção monetária.
In casu, verifica-se que o ofício requisitório (RPV)
recebido pelo INSS em 21/01/2010 (fls. 145), resultou no depósito realizado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
29/06/2011 (fls. 165).
Logo, por óbvio, decorreu mais de 60 dias entre o
recebimento da requisição pelo INSS e o adimplemento do débito, sobrevindo,
portanto, o depósito fora do prazo legal.
Desse modo, uma vez desrespeitado o prazo para
pagamento, é cabível a incidência de juros.
Convém observar o recente julgamento do TEMA no
1.037, de repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou
provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que
não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art.
100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período
de graça'" (rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão
Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020.
Nesse
sentido,
os
seguintes
precedentes
jurisprudenciais:
Acidente do trabalho Cumprimento de Sentença Reexame da
matéria nos termos do art. 1030, II do CPC Período de
incidência de juros de mora no caso de inadimplemento do ente
público Tema repetitivo no 1037 do C. STF Necessidade de
readequação do V. Acórdão Em face do atraso no pagamento do
RPV os juros deverão ser calculados a partir do “período de
graça”, ou seja, do 61o dia V. Acórdão modificado. (Proc. No
4003344-69.2013.8.26.0161, rel. João Antunes dos Santos Neto,
j.15/09/2020 – realces acrescidos)
Outrossim, cumpre frisar que o julgado está em
consonância com os julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade
da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
Ademais, anoto que o julgado não está em conflito
com o que restou decidido no Tema no 905 do STJ, pois referido tema põe a salvo a
coisa julgada, tratando-se estes autos de discussão em sede de embargos à execução,
ou seja, a questão está voltada ao cumprimento de sentença, cujo título já transitou
em julgado, constituindo coisa julgada.
Destarte, considerando que o Tema no 905 põe a salvo
a coisa julgada, hipótese tratada neste feito, de rigor a manutenção do julgado
monocrático.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso da autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator